Tribunal: STF
Processo: ARE 1568360
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, apresentado por Rogerio de Souza Luz, em face do acórdão do Tribunal Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DA CREDORA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NÃO-DEMONSTRAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. 



    - A teor do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Assim, não tendo sido observados os requisitos do art. 98, caput e § 3º do CPC, quanto à insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. - Em relação à aplicação do CDC e da Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, o primeiro não faz gerar presunção de procedência dos argumentos levantados pelo consumidor, que deve vir corroborado com provas documentais que comprovem o que se alega, bem como o segundo instituto tem como condicionante a atuação desidiosa da instituição financeira perante a outra parte. 



    - Se não resta comprovado que as cláusulas contratuais firmadas violam direitos básicos do consumidor (art. 6º, CDC), não se aplica aos contratos de empréstimos bancários comuns a limitação de 30% sobre os proventos, prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, conforme a tese fixada no âmbito do STJ perante o Tema 1.085. 



    - Sobre o instituto da perda de uma chance, se não foi demonstrado nos autos o requisito da "certeza da probabilidade" exigida para tal instituto, não há de se falar em pagamento indenizatório. 



    - Apelação não provida.”



    (Apelação cível nº 0115047-36.2017.4.02.5108/RJ, relator: des. Federal Sérgio Schwaitzer, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, j. em 04.07.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e LXXIV e 109, I, da Constituição da República. Afirma que posteriormente o STJ definiu a competência da justiça estadual para apreciar ação de superendividamento. Argumenta a violação ao contraditório e cerceamento do direito de defesa. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que a matéria constitucional versada nos arts. 5º, LIV, LV e LXXIV e 109, I, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco foram opostos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Além disso, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ainda que superados os óbices, o recurso não prospera. Colhe-se o seguinte do acórdão recorrido:



    “No mérito, a sentença não merece reparos. 



    O recorrente busca sejam anuladas as cláusulas contratuais que reputa abusivas referentes ao contrato de financiamento imobiliário nº 1.4444.0406232-9 no valor de R$ 398.249,10 firmado entre as partes e que tinha por objeto a aquisição de terreno e construção residencial.



    Para tanto, argumenta que previsão contratual que condicionava a disponibilização da verba à vistoria do setor de engenharia da apelada lhe ocasionou diversos danos, eis que o laudo da engenha responsável pela fiscalização era emitido com reiterados atrasados. 



    O mesmo também alega que, em decorrência desta conduta unilateral da CEF, e em razão da demora na liberação dos numerários contratados, o autor foi obrigado a buscar outras fontes de recursos, o que lhe gerou prejuízos financeiros e precariedade econômica, chegando os descontos em seu contracheque a comprometerem sua subsistência, o que fere as disposições previstas na legislação consumerista e na Lei nº 14.181/2021 que trata sobre o superendividamento, requerendo, assim a reforma do julgado, com a dedução dos descontos em seu provento para 30%. 



    Pois bem. 



    Quanto ao requerimento de aplicação das normas consumeristas aos autos, o referido diploma legal foi observado pelo Juízo a quo, o qual colacionou em sua sentença ser o Código de Defesa do Consumidor aplicável às instituições financeiras, conforme o Enunciado n° 297 da Súmula do STJ, ressaltando, todavia, que tal regramento não torna por procedentes os pedidos postos em juízo, que devem ser corroborados pelos documentos trazidos aos autos. 



    A mera aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso não torna prescindível a efetiva indicação e detalhamento, bem como a comprovação da ocorrência de abusividade contratual ou ilicitude por parte da instituição financeira, o que não ocorreu na presente hipótese. 



    Vale destacar, também, que a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º da Lei nº 8.078/90, não é automática, devendo o contratante demonstrar a verossimilhança das suas alegações e a sua hipossuficiência, esta analisada sob o critério do Magistrado, senão vejamos:



    [...]



    Já em relação à aplicação das disposições previstas na Lei nº 14.181/2021 acerca do superendividamento, importa ressaltar que a incidência do referido instituto está condicionado à demonstração de que a outra parte da relação jurídica tinha ciência da prévia precariedade financeira do devedor, contribuindo com o seu agravamento. 



    No caso dos autos, à época da materialização do contato, o autor apresentou todas as condições financeiras exigidas, não tendo sido demonstrado fato superveniente que tenha alterado substancialmente as circunstâncias materiais de quando o acerto fora finalizado, sendo certo que o dever de boa-fé, enquanto dever jurídico imposto ex vi legis, tem observância compulsória por todas as partes do negócio jurídico, especialmente em se tratando de contrato sinalagmático, ainda mais quando demonstrado que a CEF cumpriu sua parte no contrato firmado. 



    Outrossim, quanto à abusividade reportada pela apelante em relação às cláusulas contratuais que condicionaram a liberação dos valores à vistoria de cada etapa da obra pelo setor responsável, tal previsão não se mostra materialmente violadora dos direitos básicos do consumidor previstos no art. 6º do CDC. 



    O autor, à época do acerto, tinha ciência das condições contratuais e por livre e espontânea vontade firmou o contrato, cabendo ressaltar que a norma impugnada mostra-se como verdadeira medida de causa e efeito entre o cumprimento gradual da obra face à disponibilização do montante destinado a mesma.



     Soma-se a isso o fato de que, para instruir os prejuízos sofridos, o autor anexa troca de e-mails que não são capazes de demonstrar, de forma clara e objetiva, que, por conduta única e exclusiva da instituição financeira, sofreu prejuízos que exorbitam as condições normais, ainda mais quando não apresentou sequer cronograma físico-financeiro da obra, tido como parâmetro para a liberação das parcelas dos recursos.



     No mais, conforme bem delineado pelo juízo de piso, o contrato impugnado não foi firmado sob a condição de pagamento via desconto consignado, mas sim por depósito, não havendo limitação legal no percentual de 30% para descontos em seus proventos [...].”



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), no conjunto fático-probatório dos autos e nas cláusulas contratuais, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ato jurídico perfeito. Revisão judicial dos contratos para coibir enriquecimento sem causa. Possibilidade. Contrato de financiamento imobiliário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é de que a garantia constitucional do ato jurídico perfeito não elide a possibilidade da revisão judicial do contrato para coibir enriquecimento sem causa. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”(ARE 873545 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1368033 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea ”b” do permissivo constitucional (art. 102, III, ”b”, da CF/1988). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1210013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-113 10-06-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1501878 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 27-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente